Tribunal: TJES
Processo: 5002074-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002074-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNICOL - UNIAO CONSTRUTORA LTDA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTAL VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, em ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos agravantes. A controvérsia envolve a validade da citação, a ausência de notificação sobre a inscrição em dívida ativa e a legalidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação do sócio quando o AR é assinado por terceiro no endereço correto; (ii) estabelecer se há nulidade na inscrição em dívida ativa sem notificação prévia distinta daquela do lançamento; e (iii) determinar se o redirecionamento da execução fiscal exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em sede de execução fiscal, a citação postal é válida se realizada no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro, desde que o local corresponda ao domicílio fiscal do contribuinte.

4.
A ciência da empresa acerca do lançamento tributário, formalizada por meio da assinatura de seu preposto no Auto de Infração nº 26021/2015, supre a exigência de notificação específica sobre a inscrição em dívida ativa, que configura mero desdobramento do lançamento.

5.
O redirecionamento da execução fiscal ao sócio Ailton Soares Lopes decorre da presunção de dissolução irregular da empresa, constatada pela não localização da executada em seu domicílio fiscal. Conforme a Súmula 435 do STJ, tal situação autoriza o redirecionamento com base no art. 135, III, do CTN, sendo desnecessária a instauração do IDPJ previsto no art. 133 do CPC.

6.
Os documentos acostados aos autos, como a certidão de baixa da empresa e a certidão do Oficial de Justiça, evidenciam a inatividade empresarial e a dissolução irregular, legitimando a responsabilização pessoal do sócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação postal em execução fiscal é válida quando realizada no endereço do executado e recebida por terceiro, mesmo que não seja o próprio devedor.

2. A notificação do lançamento tributário regular afasta a necessidade de nova intimação para a inscrição em dívida ativa.

3. O redirecionamento da execução fiscal, fundado na dissolução irregular da empresa, prescinde da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 133; CTN, art. 135, III; Lei 6.830/1980, art. 8º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 664.032/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.05.2015; STJ, AREsp 1.603.443/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.02.2020; STJ, AgInt no REsp 2.062.586/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23.11.2023; STJ, REsp 1.643.948/SP (Tema 981); STJ, Súmula 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNICOL - UNIÃO CONSTRUTORA LTDA
e
AILTON SOARES LOPES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000044-29.2020.8.08.0035, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora agravantes.

Em suas razões recursais de Id nº 12172637, os agravantes sustentam, em síntese:
i)
a nulidade da citação do sócio Ailton Soares Lopes, sob o argumento de que a carta de citação foi recebida por sua ex-esposa, terceiro estranho à lide;
ii)
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de notificação prévia acerca da sua inscrição, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa; e
iii)
a ilegalidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, por não ter sido instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

Com base em tais argumentos, requer a concessão da gratuidade e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher as nulidades apontadas.

Contrarrazões de Id nº 12687488, sustentando, preliminarmente, a necessidade de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes.

O Agravante Ailton Soares Lopes, pessoa física, apresentou declaração de hipossuficiência, documento que, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, goza de presunção de veracidade.

Quanto à pessoa jurídica UNICOL - UNIÃO CONSTRUTORA LTDA, a concessão do benefício também se impõe. Conforme a Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em tela, os agravantes juntaram aos autos a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (Id. 13942010), a qual atesta que a empresa se encontra com a situação cadastral "BAIXADA" na Receita Federal desde 18/05/2021, em virtude de "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária".

Ora, a comprovação do encerramento formal das atividades da empresa é prova inequívoca de sua inatividade e, consequentemente, da ausência de faturamento e da incapacidade de arcar com as custas processuais.

Dessa forma, comprovada a hipossuficiência,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça a ambos os agravantes.

VOTO

MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNICOL - UNIAO CONSTRUTORA LTDA
e
AILTON SOARES LOPES
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5000044-29.2020.8.08.0035, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora Agravantes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em face da empresa UNICOL - UNIAO CONSTRUTORA LTDA - ME para cobrança de débito de ISS, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 52242/2017.

Após tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica em seu endereço fiscal, foi deferido o redirecionamento do feito aos sócios-administradores, Ailton Soares Lopes e Celso Alonso Luciano Junior.

Devidamente citado, o sócio Ailton Soares Lopes teve valores bloqueados em sua conta bancária via SISBAJUD. Em seguida, os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em resumo: i) a nulidade da citação do sócio, por ter sido o AR recebido por sua ex-esposa; ii) a ausência de notificação da inscrição do débito em dívida ativa, cerceando seu direito de defesa; e iii) a ilegalidade do redirecionamento da execução, por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ).

Contrarrazões apresentadas pelo Município Agravado no Id n. 12687488, pugnando pela manutenção da decisão.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a analisar a regularidade dos atos processuais praticados na execução fiscal de origem, especificamente no que tange à validade da citação, à necessidade de notificação da inscrição em dívida ativa e à forma de redirecionamento da execução aos sócios.

Adianto que o recurso não merece provimento. Contudo, para a escorreita fundamentação do presente voto, passo à análise pormenorizada de cada ponto controvertido.

1. Da validade da citação

A parte agravante alega a nulidade da citação do sócio Ailton Soares Lopes, sob o fundamento de que a carta com Aviso de Recebimento (AR) foi recebida por sua ex-esposa.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em sede de execução fiscal, a citação postal considera-se válida quando a correspondência é entregue no endereço correto do executado, ainda que recebida por terceiro. Presume-se que, sendo o endereço correto, o destinatário tomará ciência da demanda. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REQUISITOS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, na execução fiscal, a citação é realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), sendo dispensada a pessoalidade na citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço.
3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 664.032/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015 - grifei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADAS.

1. Cuidou-se originalmente de Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante contra a execução de IPTU intentada pela fazenda Municipal. O Agravo de Instrumento manteve a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade. Inadmitiu-se o Recurso Especial.

2. Presume-se válida a citação postal quando encaminhada a carta citatória ao endereço do imóvel e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado. Precedente:

AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2014.

3. O IPTU é cobrado diretamente ao proprietário do imóvel urbano, porquanto a responsabilidade tributária, nesse caso, é propter rem.

A ausência de alteração de propriedade, na prefeitura, pelo alienante ou pelo comprador, exclui a ocorrência de qualquer ato ilícito em decorrência de ajuizamento de ação de execução de IPTU.

4. É inviável, portanto, analisar a tese, defendida no Recurso Especial, de que "houve irregularidade na citação" ou de que "o imóvel objeto da presente execução não integra o patrimônio do executado", pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido:
"presume-se válida a citação postal quando encaminhada a carta citatória ao endereço do imóvel e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado", e: "A ausência de alteração de propriedade, junto à prefeitura, por parte do alienante ou do comprador, exclui a ocorrência de qualquer ato ilícito em decorrência de ajuizamento de ação de execução de IPTU". Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

5 Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 122 /STJ), razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(AREsp n. 1.603.443/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020.
grifei
)

Confira-se, ainda, o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO - CITAÇÃO POSTAL NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE - AVISO RECEBIMENTO ASSINADO TERCEIRA PESSOA - VALIDADE - ART. 8º, II, DA LEF - FINALIDADE DA CITAÇÃO ATENDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A exceção de pré-executividade é cabível para matérias conhecíveis de ofício, desde que demonstradas por prova pré-constituída e que não exijam dilação probatória, conforme dispõe a Súmula 393 do STJ.

- Nos termos do art. 8º, II, da Lei de Execuções Fiscais, a citação postal considera-se válida com a entrega da correspondência no endereço do devedor, sendo prescindível a assinatura pessoal do executado.

- A jurisprudência consolidada do STJ afasta a nulidade da citação quando a carta registrada é entregue no endereço da empresa constante da Certidão de Dívida Ativa, ainda que recebida por terceira pessoa, presumindo-se válida em razão do dever de atualização cadastral do contribuinte.

- Atendida a finalidade da citação, consubstanciada na ciência inequívoca da existência da ação executiva, e tendo o executado apresentado exceção de pré-executividade, resta sanado eventual vício, nos termos da boa-fé e da instrumentalidade das formas.

- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.120833-6/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 27/06/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NA CDA. ASSINATURA POR PESSOA ESTRANHA À LIDE. VALIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao art. 8º, II, da Lei 6.830/80, é firme no sentido de que é válida a citação postal recebida por terceiros em execução fiscal, desde que entregue no endereço do executado, considerado aquele cadastrado junto ao Fisco Municipal. Em caso de eventual alteração de domicílio, é necessária a comunicação aos órgãos competentes para manter seu cadastro atualizado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.074618-7/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 03/07/2025)

Nesse sentido, o próprio agravante confessa em sua peça recursal que o AR foi assinado por sua ex-esposa, no endereço que consta nos autos, o que atrai a aplicação da teoria da aparência e confirma a validade do ato. É dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Fisco.

Assim, tendo a citação sido encaminhada e entregue no endereço correto do executado, não há que se falar em nulidade, conforme bem pontuou o juízo
a quo
.

2. Da notificação do lançamento e da inscrição em dívida ativa

Sustentam os agravantes acerca da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sob o argumento de que não teriam sido previamente notificados acerca da inscrição do débito em dívida ativa.

Todavia, tal alegação não merece acolhida. O crédito tributário executado tem origem no Auto de Infração nº 26021/2015, sendo certo que, conforme comprova o documento juntado pelo Município agravado, a empresa executada foi devidamente cientificada do lançamento fiscal em 05/05/2015, por intermédio de seu preposto, que apôs assinatura no referido auto.

Ressalte-se que o próprio auto de infração já advertia expressamente que, decorrido o prazo legal para impugnação ou pagamento, o débito seria inscrito em dívida ativa. A notificação do lançamento tributário é o ato que assegura o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária nova intimação para informar a formalização da inscrição em dívida ativa, a qual constitui mero desdobramento do lançamento regularmente efetivado.

Desse modo, restando comprovada a ciência da parte executada quanto ao lançamento, afasta-se a nulidade suscitada.

3. Do redirecionamento da execução fiscal e da desnecessidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Por fim, a alegação de que o redirecionamento da execução aos sócios dependeria da prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto no art. 133 do CPC, também não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que as regras do Código de Processo Civil sobre o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não se aplicam às execuções fiscais quando o redirecionamento se funda no art. 135 do CTN, notadamente na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária.

No caso concreto, a certidão do Oficial de Justiça (Id. 7114812) atestou que a empresa executada não foi localizada em seu domicílio fiscal, o que gera a presunção de sua dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."

Dessa forma, constatada a dissolução irregular, o redirecionamento da execução fiscal é medida que se impõe, sendo desnecessária a instauração do incidente previsto na lei processual civil.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, "Na execução fiscal, a ocorrência de algumas das hipóteses descritas nos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.909.732/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, DJe de 30/06/2021).

2. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.643.948/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 981), fixou a tese jurídica de que "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN".

3. Hipótese em que ficou registrada, no acórdão recorrido, a configuração de dissolução irregular da empresa executada e, uma vez preenchido o requisito do art. 135, III, do CTN, mostra-se desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada.

4. Para se chegar à conclusão diversa da alcançada pela Corte regional, de que houve dissolução irregular da empresa executada, é essencial o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 2.062.586/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.).

Portanto, a decisão agravada não padece de qualquer vício, estando em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNICOL - UNIAO CONSTRUTORA LTDA e AILTON SOARES LOPES e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar